Tribunal: TJDFT
Processo: 0752220-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0752220-16.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO FERREIRA GOMES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator